Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Somente ocorre contradição do julgado quando inconciliáveis seus elementos integrantes (contradição interna).
2. Os embargos de declaração não são o meio adequado para se postular o reexame do apelo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.